Tribunal: TJDFT
Processo: 0710260-05.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. DESACATO. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA OU AGRESSÕES RECÍPROCAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. ESTADO DE EXALTAÇÃO IRRELEVANTE PARA O CRIME DE DESACATO. CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE RESISTÊNCIA E DESACATO. INVIABILIDADE. CONCURSO MATERIAL MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por réu condenado pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, caput, CP), resistência (art. 329, caput, CP) e desacato (art. 331, caput, CP), em concurso material (art. 69, CP). A Defesa pleiteia absolvição por ausência de provas, legítima defesa, insignificância ou, subsidiariamente, desclassificação da lesão corporal para vias de fato, reconhecimento de consunção entre os crimes de resistência e desacato ou aplicação do concurso formal de crimes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para sustentar a condenação pelos três delitos; (ii) avaliar a alegação de legítima defesa e agressões recíprocas; (iii) examinar a possibilidade de aplicação dos princípios da insignificância e da consunção; (iv) definir se é cabível o concurso formal em substituição ao concurso material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas pelos laudos periciais, registros oficiais e depoimentos coesos e harmônicos dos agentes públicos, corroborados por testemunhas presenciais.
4. Os depoimentos dos agentes de trânsito, colhidos sob o crivo do contraditório, gozam de fé pública e presunção de legitimidade, só afastáveis por prova robusta em sentido contrário, inexistente nos autos.
5. O conjunto probatório revela que o réu desacatou os agentes de trânsito, resistiu à prisão mediante violência e ocasionou lesões corporais em um dos agentes, que agia no exercício regular de suas funções.
6. As lesões presentes no acusado se justificam pelo contexto de resistência apresentado pelo próprio réu, que gerou a necessidade de contenção por parte do agente de trânsito, que também precisou utilizar spray de pimenta para controlar a situação, circunstâncias que afastam as alegações de lesões recíprocas ou legítima defesa e, ao revés, comprovam o delito de resistência.
7. Não sendo possível classificar o comportamento do acusado como de reduzido grau de reprovabilidade, incabível a aplicação do princípio da insignificância para o delito de lesão corporal.
8. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para vias de fato (art. 21 da LCP), pois houve efetiva lesão comprovada.
9. A conduta de desacato se caracteriza pelo desrespeito ou desprezo ao exercício da função pública, sendo desnecessária a demonstração de ânimo calmo e refletido, bastando a intenção de ofender o agente público no exercício de suas funções.
10. Não se aplica o princípio da consunção entre o crime de resistência e o de desacato, porquanto a resistência não é meio necessário para a prática do desacato. Além disso, os respectivos tipos penais protegem bens jurídicos diversos e foram praticados com desígnios distintos.
11. Tratando-se de delitos autônomos, com momentos de consumação e bens jurídicos protegidos distintos, não há como se reconhecer a incidência do concurso formal.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.